Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700597-19.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDINA ALVES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça CONSULTA EM CARDIOLOGIA – ADULTO e ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Agravado, até a plena recuperação da saúde da paciente; requer a gratuidade de justiça; no mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada pelo juizado de origem. DECIDO. Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, uma vez que a Agravante é representada pela Defensoria Pública, cuja representação se dá com a verificação do critério de hipossufuciência, nos termos da Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Presentes os pressupostos de admissibilidade e tratando-se de hipótese cabível nos termos do art. 80, I do RITRTJDFT, conheço do recurso. A paciente é idosa, de 64 anos, completados em fevereiro de 2023; requer, por meio deste Agravo: I - a realização do exame de ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, conforme pedido inserido no SISREG III em 8/9/2022 (ID 45281194, pág. 24), por apresentar epigastralgia de longa data, intermitente e com muita dor; o risco para o pedido é VERDE; II – a realização da CONSULTA CARDIOLÓGICA, conforme pedido inserido no SISREG III em 7/2/2022 (ID 45281194, pág. 23), por apresentar arritmias, palpitações e dores que se somam ao quadro de hipertensão, levando o caso à classificação AMARELO - URGÊNCIA. A Defensoria Pública enviou ofícios à Superintendência de Saúde da Região Oeste, onde reside a Agravante, para informar o quadro de saúde da paciente e obter a consulta e o exame o mais breve possível; as respostas da Gerência de Regulação da Região de Saúde Oeste – GEROE foram de que, para o exame de endoscopia, a paciente tinha seu risco ALTERADO para AMARELO e que estavam sendo atendidos pacientes, para essa especialidade, com a data de inserção do pedido no SISREG de 15/7/2022; a Agravante entrou para o cadastro em 8/9/2022 (resposta sob o ID 45281194, pág. 55, do dia 13/3/2023). Com relação à realização da consulta cardiológica, a paciente continuava em risco amarelo, porém estavam sendo atendidos pacientes cadastrados em 20/2/2020, sendo que a Agravante entrou para o banco de dados em 7/2/2022 (resposta sob o ID 45281194, pág. 71, do dia 18/3/2023). Assim, quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência para realização de ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, vê-se que não há risco grave nem urgência que justifique passar a Agravante na frente de outros pacientes que também aguardam na fila, até mesmo porque já está muito próxima de ser chamada. Nesse caso, o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois se trata de consulta e exame sem que a paciente apresente risco de morte ou risco de perda ou deformidade permanente de membro, sentido ou função, conforme relatório médico disposto sob o ID 45281194, pág. 25. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da Recorrente. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. Entretanto, quanto à CONSULTA CARDIOLÓGICA, o quadro apresentado se difere; apesar do risco AMARELO, há observação do médico no relatório informando que a demanda é sensível ao tempo e que a demora por mais de 30 dias pode comprometer em parte a segurança e a eficácia do tratamento “pois as arritmias cardíacas da paciente já decorrem de antes de 8/2/2022, quando a mesma (SIC) foi encaminhada em urgência à carência e até o momento nada” (ID 45281194, pág. 26). Do cadastro até o momento, já se passou mais de 1 (um) ano. O Enunciado n.o 93 das Jornadas de Saúde do CNJ dispõe que: ENUNCIADO No 93 Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos (grifei). Nesse sentido, a espera da Agravante pela consulta cardiológica mostra-se excessiva, já tendo ultrapassado o prazo disposto pelo Enunciado por mais de três vezes. A avaliação por cognição sumária para concessão ou não de liminar não deve considerar apenas o risco classificado no Sistema da Secretaria de Estado de Saúde, mas também o quadro clínico por completo através do relatório médico que acompanha o pedido, das informações prestadas pela SES/DF e, muito importante, dos riscos apontados pelo médico quanto à alteração do quadro ao longo do tempo. Nesse sentido, o Enunciado n.o 92: ENUNCIADO No 92 Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente (grifei). Não resta, portanto, outra medida senão a concessão da tutela de urgência para que o DF providencie a consulta cardíaca pleiteada. Por todo o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da Agravante, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a CONSULTA EM CARDIOLOGIA GERAL – ADULTO, conforme pedido constante no ID 45281194, pág. 23, cód. CNES 2617293, na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Gratuidade de justiça deferida à Agravante. Intime-se o ente distrital da presente decisão, com urgência, e para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora